Tribunal: STF
Processo: RE 128519
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-27
Data de publicação: 1990-09-27

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - ALCANCE DO
INSTITUTO. A EXIGÊNCIA DO PREQUESTIONAMENTO NÃO DECORRE DE SIMPLES
APEGO A DETERMINADA FORMA. A RAZÃO DE SER ESTA NA NECESSIDADE DE
PROCEDER A COTEJO PARA, SOMENTE ENTÃO, ASSENTAR-SE O ENQUADRAMENTO
DO RECURSO NO PERMISSIVO LEGAL. DIZ-SE PREQUESTIONADO DETERMINADO
TEMA QUANDO O ÓRGÃO JULGADOR HAJA ADOTADO ENTENDIMENTO EXPLICITO A
RESPEITO, CONTANDO A PARTE SEQUIOSA DE VER O PROCESSO GUINDADO A
SEDE EXTRAORDINÁRIA COM REMEDIO LEGAL PARA COMPELI-LO A TANTO - OS
EMBARGOS DECLARATORIOS. A PERSISTENCIA DA OMISSAO SUGERE HIPÓTESE DE
VÍCIO DE PROCEDIMENTO. CONFIGURA-SE DEFICIÊNCIA NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, O QUE TEM CONTORNO CONSTITUCIONAL, POIS A
GARANTIA DE ACESSO AO JUDICIARIO HÁ QUE SER EMPRESTADO ALCANCE QUE
AFASTE VERDADEIRA INCONGRUENCIA, OU SEJA, O ENFOQUE DE QUE, UMA VEZ
ADMITIDO, NADA MAIS E EXIGIVEL, POUCO IMPORTANDO A INSUFICIÊNCIA DA
ATUAÇÃO DO ESTADO-JUIZ NO DIRIMIR A CONTROVERSIA. IMPOR PARA
CONFIGURAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO, ALÉM DA MATÉRIA VEICULADA NO
RECURSO, A REFERENCIA AO NUMERO DO DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE,
EXTRAVASA O CAMPO DA RAZOABILIDADE, CHEGANDO AS RAIAS DO EXAGERO E DO
MERO CAPRICHO, PAIXOES QUE DEVEM ESTAR AUSENTES QUANDO DO EXERCÍCIO
DO OFICIO JUDICANTE.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VIOLAÇÃO A LEI. TANTO VULNERA A
LEI O PROVIMENTO JUDICIAL QUE IMPLICA EXCLUSAO DO CAMPO DE APLICAÇÃO
DE HIPÓTESE CONTEMPLADA, COMO O QUE INCLUI EXIGÊNCIA QUE SE LHE
MOSTRA ESTRANHA.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VIOLAÇÃO A LEI - REGISTRO DE
CANDIDATOS AO SENADO - SUPLENTES - PAR. 3. DO ARTIGO 45 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTE DISPOSITIVO LEGAL NÃO DISCIPLINA O
REGISTRO DOS CANDIDATOS. VULNERA-O DECISÃO QUE O TEM COMO PERTINENTE
PARA, DE FORMA PEREMPTORIA, INDEFERIR O REGISTRO DE CHAPA EM QUE
APRESENTADO APENAS UM SUPLENTE, POUCO IMPORTANDO QUE A DILIGENCIA
OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO RESPECTIVA ESTEJA PREVISTA EM DIPLOMA
LEGAL DE CUNHO ORDINÁRIO. O DESRESPEITO A ESTE NÃO SERVE A MANUTENÇÃO
DO ESVAZIAMENTO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS EXPLICITOS
E DOS QUE DECORREM DOS PRINCÍPIOS INSERIDOS NA LEI MAIOR.